Tribunal: TJDFT
Processo: 0001756-84.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. INVIABILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE INEXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I. De acordo com o artigo 329, inciso I, aplicável à execução por força do artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, depois da citação a alteração da demanda pressupõe aquiescência do executado.
II. O exequente que justifica e requer a citação do executado por edital não pode depois pleitear o reconhecimento da sua invalidade sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos legais, haja vista o óbice previsto no artigo 276 do Código de Processo Civil.
III. É válida a citação por edital que atende rigorosamente os pressupostos dos artigos 256, inciso II e § 3o, e 257, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Acolhida exceção de pré-executividade e extinta a execução, os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez a vinte por cento do valor do débito.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.